Tribunal: TJSP
Processo: 2131631-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIALIDADE. 1. O

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIALIDADE. 1. O v. acórdão de fls. 52/57, proferido pela C. 29a Câmara de Direito Privado, determinou a redistribuição dos autos, por prevenção, em razão da análise e julgamento anterior do agravo de instrumento no 2116931-86.2022.8.26.0000, perante a C. 13a Câmara de Direito Público. 2. Equívoco, verificado, na distribuição livre dos autos, por sorteio, à esta C. 5a Câmara de Direito Público. 3. Inteligência do artigo 105 do respectivo Regimento Interno. 4. Aplicação, ainda, da Súmula no 158, da jurisprudência reiterada e dominante desta mesma E. Corte de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção. 6. Embargos de declaração, oferecidos pela mesma parte litigante, prejudicados.